Tribunal: STF
Processo: RHC 203539
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Apreensão de 2 (dois) revólveres, marca Taurus, calibre .38, além de 8 (oito) munições, marca CBC, calibre 38, intactas). Circunstância judicial desfavorável que legitima a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, é legítima a majoração da pena-base alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerente ao tipo penal, não sendo o habeas corpus, ademais, a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência de tal indicação para a majoração da pena-base.



    2. É firme a jurisprudência da Corte de que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.